Tribunal: TJES
Processo: 5005347-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005347-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ADNEZIA MARCIA PEREIRA DE ABREU

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BANCO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO. DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, verifica-se que a Recorrida ajuizou a Ação Originária, afirmando que
“a autora em Maio/2021 tomou conhecimento de diversas restrições junto ao SPC, decorrentes de supostos contratos junto à requerida”,
tendo sido firmado, em nome da Autora, doze contratos de empréstimo bancário.

II.
In casu,
analisando as provas dos autos, tem-se que os 12 (doze) contratos de empréstimo bancário foram firmados em datas próximas, com dias ou meses de diferença na formalização dos mesmos, em terminal de atendimento bancário, de forma eletrônica, não havendo qualquer comprovação de que a Autora haveria firmado os referidos Contratos, inclusive, mediante constatação de sua assinatura ou mesmo resultante das filmagens do terminal/agências bancárias.

III.
A Autora comprovou ser portadora de doença degenerativa progressiva deformante, nos termos dos laudos e exames reproduzidos nos IDs 24054747,
24054748
e
24054749, dos autos originários
, e imagens pessoais da Autora de ID
24054746,
dos autos originários
,
demonstrando sua insuficiência motora, o que impossibilitaria a mesma de se dirigir aos terminais eletrônicos para firmar os mencionados contratos.

IV.
A relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas, de modo que o consumidor, ainda que por equiparação – diante da alegação de fraude bancária, se encontra em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados.

V.
Resta imperiosa a manutenção da multa diária fixada na Decisão recorrida, tendo em vista que a suspensão das cobranças determinadas pelo Magistrado
a quo
podem ser realizadas a qualquer tempo, com a respectiva comprovação pelo Banco Recorrente no sentido de que já procedeu com a referida suspensão.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 5041926) em razão da
DECISÃO
(ID 24104041, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da intitulada “
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

E MATERIAIS
” ajuizada pelo Recorrente em face de
ADNEZIA MARCIA PEREIRA DE ABREU
, cujo
decisum
deferiu em parte o pedido liminar requerido, determinando
“a Requerida:
(i)
suspenda as cobranças referentes aos contratos de nº 00000000000840124117 – R$ 1.806,17; 00000000000840013347 – R$ 1.808,33; 00000000000809629896 – R$ 826,44; 00000000000809643025 – R$ 330,57; 00000000000848132732 – R$ 4.697,00; 00000000000851309679 – R$ 3.319,47; 00000000000850860334 – R$ 5.861,98; 00000000000851086432 – R$ 5.883,52; 00000000000851593221 – R$ 33.962,09; 00000000000850753270 – R$ 12.811,63; 00000000000851678171 – R$ 1.397,04; e 00000000000851695665 – R$ 1.172,15;
(ii)
promova a retirada do nome da autora junto ao SPC e ao SERASA e;
(iii)
exiba os contratos sub judice e as filmagens das câmeras de videomonitoramento dos terminais de autoatendimento da agência 7816 à época das alegações”.

Irresignado, o Recorrente alega que:
I)
“os contratos foram firmados em TAA – terminal de autoatendimento com cartão e senha da autora, que é de sua guarda e sigilo. Sua assinatura legítima eletrônica foi lançada em cada contratação, validando as operações”;
II)
“as operações foram contratadas junto a terminal de autoatendimento, tendo, para tanto, o próprio cliente se dirigido ao terminal, inserido seu cartão magnético, selecionado a opção correspondente à contratação e inserido sua senha numérica – a qual é pessoal e intransferível – para a formalização da contratação”;
III)
“o valor fixado a título de multa, mostra-se desproporcional e poderá ocasionar um verdadeiro enriquecimento sem causa do agravado”;
IV)
“os vídeos são armazenados por apenas 30 (trinta) dias, quando não há solicitação para exibição dos mesmos”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 5057945, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que a Recorrida ajuizou a Ação Originária, afirmando que
“a autora em Maio/2021 tomou conhecimento de diversas restrições junto ao SPC, decorrentes de supostos contratos junto à requerida”,
tendo sido firmado em nome da Autora 12 (doze) contratos de empréstimo bancário.

Alegou, ainda, ser
“portadora de deficiência acometida por doença degenerativa progressiva deformante”,
passando
“o dia inteiro sobre sua cama desde 2013, necessitando de ajuda para realizar até sua higiene pessoal, conforme comprovam os laudos médicos e fotografias em anexo”.

Na oportunidade, afirmou que
“além de não ter contratado os empréstimos em referência, a autora também não autorizou que terceira pessoa praticasse tais atos em seu nome”.

Na hipótese, verifica-se que a Liminar restou deferida pelo Juízo de Origem, embasado na alegação de fraude na contratação de empréstimo, considerando
“a probabilidade do direito relacionado à prática do ilícito”.

Diante deste cenário, os dados demonstrados pelo Banco Recorrente para conferir suporte à operação de crédito realizada, ao menos em um primeiro momento, merecem ser melhor avaliados, propiciando o aprofundamento acerca dos elementos ensejadores do negócio jurídico e dos meios utilizados para tal finalidade.

Isto porque, a princípio, os 12 (doze) contratos de empréstimo bancário foram firmados em datas próximas, com dias ou meses de diferença na formalização dos mesmos, em terminal de atendimento bancário, de forma eletrônica,
não havendo qualquer comprovação de que a Autora haveria firmado os referidos Contratos
, inclusive, mediante constatação de sua assinatura ou mesmo resultante das filmagens do terminal/agências bancárias.

Além disso, não se pode desconsiderar que
a relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas
, sendo de todo impossível a Autora/Recorrida efetuar prova de fato negativo concernente à alegada ausência de contratação do empréstimo bancário.

De todo modo, verifico que
a Autora comprovou ser portadora de doença degenerativa progressiva deformante
, nos termos dos laudos e exames reproduzidos nos IDs 24054747,
24054748
e
24054749, dos autos originários
, e imagens pessoais da Autora de ID
24054746,
dos autos originários
,

demonstrando sua insuficiência motora, o que impossibilitaria a mesma de se dirigir aos terminais eletrônicos para firmar os mencionados contratos
.

Desta forma, nesta seara preliminar, tenho que os elementos constantes dos autos se afiguram suficientes ao acolhimento da tutela de urgência concedida pelo Magistrado
a quo
, sobretudo se considerada a ausência de
periculum in mora
inverso, posto que, caso posteriormente comprovada a existência da relação jurídica e regularidade da dívida cobrada, poderá ser novamente incluídos os descontos.

Em razão dessas peculiaridades, considero prudente a suspensão dos descontos, conforme determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Não é outro, a propósito, o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
acerca da matéria, consoante se observa do seguinte precedente:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
[...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2.
Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.

3.

Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

Por fim, em relação à alegação de que

as astreintes fixadas são exorbitantes
,
a mesma não merece prosperar, tendo em vista que a suspensão das cobranças determinadas pelo Magistrado
a quo
podem ser realizadas a qualquer tempo, com a respectiva comprovação pelo Banco Recorrente no sentido de que já procedeu com a referida suspensão, motivo pelo qual imperiosa a manutenção da multa em caso de descumprimento da Decisão no patamar fixado.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrido para apresentar Contraminuta recursal, no prazo de lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Na hipótese, verifica-se que a Recorrida ajuizou a Ação Originária, afirmando que
“a autora em Maio/2021 tomou conhecimento de diversas restrições junto ao SPC, decorrentes de supostos contratos junto à requerida”,
tendo sido firmado, em nome da Autora, doze contratos de empréstimo bancário.

In casu,
analisando as provas dos autos, tem-se que os 12 (doze) contratos de empréstimo bancário foram
firmados em datas próximas
, com dias ou meses de diferença na formalização dos mesmos, em
terminal de atendimento bancário, de forma eletrônica
,
não havendo qualquer comprovação de que a Autora haveria firmado os referidos Contratos
, inclusive, mediante constatação de sua assinatura ou mesmo resultante das filmagens do terminal/agências bancárias.

Ademais, restou observado que
a Autora comprovou ser portadora de doença degenerativa progressiva deformante
, nos termos dos laudos e exames reproduzidos nos IDs 24054747,
24054748
e
24054749, dos autos originários
, e imagens pessoais da Autora de ID
24054746,
dos autos originários
,

demonstrando sua insuficiência motora
, o que impossibilitaria a mesma de se dirigir aos terminais eletrônicos para firmar os mencionados contratos
.

Não se pode desconsiderar, ainda, que
a relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas
, de modo que o

consumidor, ainda que por equiparação – diante da alegação de fraude bancária, se encontra em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados.

Em razão dessas peculiaridades, impõe-se a manutenção da Decisão combatida, que determinou a suspensão dos desconto.

Por fim, em relação à alegação de que

as astreintes fixadas são exorbitantes
,
a mesma não merece prosperar, tendo em vista que a suspensão das cobranças determinadas pelo Magistrado
a quo
podem ser realizadas a qualquer tempo, com a respectiva comprovação pelo Banco Recorrente no sentido de que já procedeu com a referida suspensão, motivo pelo qual imperiosa a manutenção da multa em caso de descumprimento da Decisão no patamar fixado.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão de Primeiro Grau.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)